Tribunal: CARF
Processo: 11080.742435/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742435/2019-17
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada somente
subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação. O acessório deve necessariamente seguir o
principal. tendo sido julgado o processo principal favoravelmente ao
contribuinte, não há que se falar em multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.823, de 21 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11080.742429/2019-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742435/2019-17
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742435/2019-17

Trata o presente de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Procedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Exonerado”.
Foi lavrada Notificação de Lançamento (NL) de multa por compensação não
homologada, decorrente da Declaração de Compensação (DComp), de crédito de pagamento
indevido. A NL exige o recolhimento de multa, calculada com base na aplicação do percentual
de 50% sobre o valor não homologado, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, em que pugna,
sinteticamente, (i) pelo apensamento do presente feito ao processo de manifestação de
inconformidade, pela sua relação de prejudicialidade; (ii) pela suspensão dos processos que
discutem a aplicação da multa prevista no art. 74. s § 15 e 17. da Lei no 9.430/1996 por
determinação do egrégio Supremo Tribunal Federal; (iii) pela nulidade do processo, eis que a NL
foi lavrada de forma prematura; (iv) no mérito, pelo cancelamento da NL, eis que inaplicável ao
caso; e (v) pela ocorrência de bis in idem entre multa isolada e multa de mora.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que foi pela
procedência da Impugnação, exonerando o crédito tributário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso de Ofício versa sobre decisão que exonera o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (precisamente, R$
4.858.885,82), nos termos da Portaria MF no 63, de 2017, pelo que dele conheço.
.A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou:
“(...)
9. Na peça de defesa, inicialmente, a impugnante pede o apensamento do presente ao
processo de crédito número 16682.901075/2019-36.
10. O pleito resta atendido, já que o apensamento já foi providenciado.
11. Postula ainda a impugnante a suspensão do presente processo em virtude de o STF
ter reconhecido repercussão geral do tema 736, que consiste em saber se é
constitucional ou não o art. 74, e seu parágrafo 17, da Lei 9.430/1996, que trata da
aplicação de multa nos casos em que a compensação não é homologada ou o pedido de
restituição não é acolhido.
12. O pedido deve ser rejeitado, uma vez que a norma do novo CPC que determina a
suspensão dos processos que versem sobre questão submetida à repercussão geral se
aplica a processos judiciais, não alcançando o processo administrativo. O PAF é
movido pelo princípio da oficialidade, de modo que a suspensão do processo ocorre
somente nos casos previstos na legislação processual tributária, que não contempla tal
hipótese.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742435/2019-17

13. Ainda em preliminares, a interessada suscita a nulidade, alegando que o
lançamento se deu de forma prematura, que incidiu em ilegalidade, que o processo
deve ser suspenso, que o processo do crédito ainda se encontra pendente.
14. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, eis que nenhuma irregularidade foi
cometida, já que, conforme antes exposto, a multa é prevista em lei, que não condiciona
a lavratura ao término do processo principal.
15. No mérito, tem-se que o lançamento deve ser cancelado.
16. A decisão proferida por esta 2a Turma da DRJ/Curitiba, no processo n°
16682.901075/2019-36, foi pela procedência da manifestação de inconformidade, com
o reconhecimento da totalidade do crédito postulado. Transcreve-se a seguir a ementa
do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TABELAS CITADAS NO DESPACHO DECISÓRIO.
SANEAMENTO VIA DILIGÊNCIA.
Rejeita-se o pleito de nulidade do despacho decisório, sob alegação de ausência de
tabelas citadas na decisão, quando a irregularidade é saneada via procedimento de
diligência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA
QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO.
Reconhece-se o benefício fiscal de lucro da exploração, quando a DRF indefere o
pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ por motivo de existência de
débito, cuja quitação se deu posteriormente mediante decisão judicial, sobretudo
quando, em outro pedido indeferido pelo mesmo motivo, houve reconhecimento
posterior pela DRF.
DEDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. TERMO DE
INÍCIO DO BENEFÍCIO.
O termo de início da fruição do benefício fiscal de lucro da exploração é: i) o ano-
calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação, modernização
ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo Ministério da
Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-calendário
subseqüente ao do início da operação; ii) ou o ano-calendário da expedição do laudo,
quando este é expedido após aquela data.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ. DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
Reforma-se o despacho decisório, de crédito de pagamento indevido de estimativa de
IRPJ, em caso de não reconhecimento do benefício fiscal de lucro da exploração,
quando o contribuinte comprova que faz jus ao benefício.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.828 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742435/2019-17

17. Conforme demonstrado naqueles autos, o crédito reconhecido foi suficiente para
quitar todos os débitos. Dessa forma, a decisão que se impõe é o cancelamento da
multa. Deixo de apreciar as demais questões, em vista da decisão favorável à
interessada” (grifou-se).
Tendo sido o processo principal julgado de modo favorável ao Contribuinte, sendo a
multa aplicada acessória ao principal, nos termos dos §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, não há razão para que subsista este crédito tributário.
Por todo o exposto, conheço o Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital